Tribunal: TJPA
Processo: 0804000-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804000-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE COM NOVO DELITO. RÉU NOVAMENTE PRESO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O agravante encontra-se preso novamente pelo cometimento de novo delito com o descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar, tendo sido homologado o reconhecimento da falta grave na conclusão do procedimento disciplinar penitenciário.

2. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer do presente recurso e lhe julgar prejudicado, nos termos do voto do relator.

37º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, em 29 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por EDILSON JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 16/11/2021 (
Num. 8752081 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 2001144-37.2021.8.14.0401 (sistema SEEU), que determinou a progressão de regime para o aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais (
Num. 8752077 – pág. 1/10), o agravante sustenta que, em virtude da ausência de casa de albergado foi determinado a prisão domiciliar com monitoramento, a qual trata de um regime mais gravoso. Assim,
percebe -se que

o monitoramento eletrônico torna a prisão domiciliar mais perigosa e com mais

traumas psicológicos que o regime aberto. Por isso, uma vez que não há casa de albergado em Belém ou Região Metropolitana, se faz necessário o

reconhecimento da prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico

Em contrarrazões ao recurso, (Num. 8752080 – pág. 1/7), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida (Num. 8752083 – pág. 1), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, Dr. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ofereceu manifestação (Num. 9172239 – pág. 1/4), opinando pelo conhecimento do recurso e não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante EDILSON JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, datada de 16/11/2021, que nos autos de n° 2001144-37.2021.8.14.0401, que determinou o cumprimento do regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Não obstante, constato que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto, senão vejamos.

Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, após a interposição do agravo em apreço, foi informado ao juízo a quo por ofício da SEAP (seq. 86.1) que o agravante “
encontra-se atualmente custodiado nesta Central de Triagem da Marambaia, desde o dia 02/08/2022, após ter sido preso por quebra das condições de Monitoramento Eletrônico conforme documento anexo.

Outrossim, informamos que o nacional foi retirado do sistema de monitoração eletrônica, por ter sido preso em flagrante delito, pela prática da conduta, em tese, análoga a prevista no Decreto Lei Nº 2848/1940, Art.155 §4º, I.”
Sendo anexado o auto de prisão em flagrante por ter cometido novo delito (seq. 86.1) do dia 01/08/2022.

Na Seq. 88.1, consta informações do INFOPEN, atestando que no dia 01/08/2022 houve a quebra do monitoramento eletrônico, no dia 02/08/2022 o agravante foi preso em flagrante delito, posteriormente, no dia 10/08/2022 foi transferido para o CRPP III.

Foi instaurando um procedimento disciplinar penitenciário para averiguar a falta grave do agravante, em conclusão (seq. 88.1) foi reconhecida a falta grave no dia 09/09/2022. Portanto, torna-se prejudicado o pleito, uma vez que o agravante encontra-se preso novamente pelo cometimento de novo delito com o descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar, tendo sido homologado o reconhecimento da falta grave na conclusão do procedimento disciplinar penitenciário.

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE COM IMPOSIÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA HARMONIZAÇÃO DE REGIME COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE DISPENSA DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE DA REEDUCANDA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO E SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DA APENADA, ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE, PELO COMETIMENTO, EM TESE, DE UM NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS PROJETADOS PELA DECISÃO RECORRIDA, QUE NÃO MAIS PERSISTEM. RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO. I - O
pedido de dispensa do uso da monitoração eletrônica está prejudicado, pois a apenada encontra-se presa preventivamente, em razão do cometimento, em tese, de um novo delito contra o patrimônio na data de 24 de fevereiro de 2022 (autos n. º 000473-67.2022.8.16.0139 (mov. 242.1 – SEEU), inexistindo qualquer decisão posterior concedendo liberdade provisória à apenada. Diante desse fato, o anseio de retirada a monitoração eletrônica encontra-se prejudicado
. II - Constatada a alteração do panorama fático e da situação processual executória da apenada, de modo que os efeitos projetados pela decisão recorrida, não mais persistem, necessário o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. (TJPR - 4ª C.Criminal - 4000259-41.2022.8.16.0031 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - EP: 40002594120228160031 * Não definida 4000259-41.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/06/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - RÉU PRESO NOVAMENTE - COMETIMENTO DE NOVO CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À PRISÃO DOMICILIAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MG - AGEPN: 10702160060563005 Uberlândia, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/03/2022)

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2022